Tribunal: TJDFT
Processo: 0718344-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718344-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANCELMO DOS SANTOS CARDOSO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão proferida na execução fiscal ajuizada pelo agravado em face do ora agravante (Processo no 0025411.95.2008.8.07.0001), que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado. O executado alega ocorrência de prescrição da pretensão do credor, considerando que a demanda foi ajuizada em 2008 e somente em 2021 foi efetivada a citação, caracterizando a desídia do exequente em dar andamento ao feito. O d. magistrado destacou não ser possível acolher a alegação apresentada pelo executado, considerando que a demora na expedição do mandado citatório deve ser atribuída exclusivamente aos mecanismos de justiça. Também ressaltou a natureza não tributária das Certidões de Dívida Ativa executadas, considerando tratarem-se de multa de trânsito, o que afastaria a regra do artigo 174 do Código Tributário Nacional, que prevê a prescrição de cinco anos para cobrança de créditos tributários. Com espeque em tais argumentos, o agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que seja obstado o levantamento da quantia bloqueada em sua conta corrente e, no mérito, seja reconhecida a prescrição dos créditos tributários, anulando-se o lançamento e promovendo-se a baixa na dívida ativa. Sem preparo considerando que o agravante pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, no que concerne ao pedido de concessão da justiça gratuita apresentado pelo agravante, entendo que merece acolhida. Acerca da questão, dispõem os artigos 98 e 99, do CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Embora a Constituição Federal afirme que apenas necessitados que comprovarem esse estado peculiar de pobreza possam fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito entende que basta a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade de justiça. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, é a melhor, isto porque o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça, é elástico e de difícil apreensão a priori. De se notar que o novo regramento da matéria consolidou o entendimento jurisprudencial ao presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, conforme o supracitado §3o do art. 99 do CPC. A nova legislação também dispõe que a parte contrária poderá oferecer impugnação à concessão do benefício, nos moldes estabelecidos no art. 100 do CPC: “Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Parágrafo único. Revogado o benefício, a parte arcará com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a título de multa, que será revertida em benefício da Fazenda Pública estadual ou federal e poderá ser inscrita em dívida ativa.” Assim, entendo que a simples afirmação de hipossuficiência, desde que não provado o contrário, é suficiente para a obtenção do benefício. Desta forma, concedo ao agravante os benefícios da justiça gratuita. No que concerne ao pedido de efeito suspensivo ao recurso, cumpre destacar que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. O agravante aduz, em síntese, a probabilidade do direito, alegando ocorrência de prescrição, considerando ter transcorrido mais de cinco anos desde o ajuizamento da demanda até a efetiva citação, configurando desídia do credor, que deixou de dar andamento ao feito. No entanto, verifica-se que, consoante bem pontuou a r. decisão objurgada, a constituição definitiva dos créditos ocorreu em setembro de 2006, sendo que a execução fiscal foi ajuizada em maio de 2008, dentro do quinquenio legal. Ademais, o despacho determinando a citação foi exarado em junho de 2008, ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição inicial antes do decurso do prazo quinquenal. O fato de ter sido digitalizado o processo em 2018 e somente nessa ocasião expedido o mandado de citação, o qual foi efetivamente cumprido em 2021 não pode ser imputado ao credor desídia no andamento do feito, sendo a demora atribuída aos mecanismos de justiça, aplica-se, na hipótese o entendimento exarado na Súmula 106 do STJ, in verbis: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.” Assim, considerando que o credor ajuizou a demanda no prazo legal e atendeu a todos os comandos judiciais exarados, não há que se falar em inércia do exequente. Desta forma, ao menos em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspenviso vindicado. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo liminarmente vindicado. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora